Tribunal: TJPA
Processo: 0812935-43.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0812935-43.2021.8.14.0000

TERCEIRO INTERESSADO: RENATO DE SOUZA TOTA

SUSCITANTE: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

SUSCITADO: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. AGRAVO EM EXECUÇÂO REFERENTE AO MESMO PROCESSO DE EXECUÇÃO QUE ORIGINOU ANTERIOR
HABEAS CORPUS
. PREVENÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL PLENO C/C ART. 116 DO REGIMENTO INTERNO.

DÚVIDA DIRIMIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PARA FIXAR A COMPETÊNCIA/PREVENÇÃO DO DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Tribunal Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
dirimir a dúvida não manifestada sob a forma de conflito em sede de agravo em execução para fixar a competência/prevenção do eminente desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO
suscitada pela eminente desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
NOS AUTOS DO AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 0812935-43.2021.8.14.0000.

A defesa de Renato de Souza Tota interpôs recurso de agravo em execução contra decisão de indeferimento do benefício de livramento condicional proferida nos autos do processo de execução de nº 0011936-26.2017.8.14.0401. Distribuídos os autos à eminente desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha (ID nº 7113336), esta determinou sua remessa à Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(ID nº 7252464).

Em seguida, a desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha determinou a redistribuição do recurso ao ínclito desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, nos termos do art. 116 do Regimento Interno desta Corte, pois verificou que este fora relator de anterior
habeas corpus
referente à mesma ação penal (ID nº 8943373).

Ato contínuo, o
desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior recusou a prevenção suscitada, ao fundamento de que
“os feitos na fase de conhecimento não podem gerar prevenção na fase de execução.”
(ID nº 8965241).

Conclusos os autos à
desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, esta suscitou a presente dúvida não manifestada sob a forma de conflito, com espeque no art. 24, XIII, alínea “q”, do RITJPA (ID nº 9185669), a qual fora distribuída à desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, que arguiu suspeição (ID nº 9311956), cabendo-me, assim, a relatoria.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
emitiu parecer para que a dúvida seja dirimida em favor do reconhecimento da competência/prevenção do eminente desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior para apreciar o presente agravo em execução (ID nº 9599439).

É o relatório.

VOTO

É cediço que,
em 04/11/2020, o Tribunal Pleno, ao julgar dois incidentes de dúvida não manifestada sob forma de conflito nos autos dos processos nº 0807809-46.2020.8.14.0000 e 0806952- 97.2020.8.14.0000, de relatoria do desembargador Ronaldo Marques Valle, definiu que ações ou recursos em fase de conhecimento não geram prevenção para recursos e ações em fase de execução, tese essa em que são convergentes ambos os desembargadores do presente incidente.

Em consonância com esse precedente, estabelece o art. 116, “caput”, do Regimento Interno deste Tribunal:

“Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.”

Pois bem. Anteriormente ao presente agravo em execução, fora distribuído à relatoria do emimente desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior o
habeas corpus
nº 0802835-34.2018.8.14.0000, referente ao mesmo processo de execução nº 0011936-26.2017.8.14.0401 que originou o presente agravo em execução, restando a impetração assim ementada:

“HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO - PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL PENDENTE DE ANÁLISE - PRETENSÃO DE ESPERA EM LIBERDADE NA APRECIAÇÃO DO PLEITO - IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO - EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA - UNANIMIDADE.

1. A pretensão de que seja assegurado ao paciente, nesta superior instância, aguardar em liberdade o julgamento do seu pedido de livramento condicional, é absolutamente descabida e inoportuna, na medida em que tal desiderato somente é de ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, sob pena de supressão de instância.

2. Diante do andamento dado ao feito pela autoridade impetrada, entendo que não resta configurado do excesso de prazo alegado, considerando as peculiaridades do caso não há desídia ou demora injustificada pelo judiciário, pois o benefício pretendido pelo paciente ainda não foi analisado em razão das suas fugas, o que implica maior demora na tramitação e análise final do benefício.

3. Habeas Corpus não conhecido em relação ao pedido de concessão do livramento imediato e denegado pelo alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo. Decisão unânime.”

Denota-se, assim, que a distribuição pretérita do
habeas corpus
nº 0802835-34.2018.8.14.0000 à relatoria do emimente desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, em que fora denegada a ordem, foi apta a gerar sua prevenção a apreciar o presente agravo em execução, pois ambos

têm como origem o mesmo processo de execução de nº 0011936-26.2017.8.14.0401.

Não destoando, manifestou-se o Procurador-Geral de Justiça em seu judicioso parecer (ID nº 9599439 pág. 5):

“Nesse aspecto, vislumbra-se que, no caso em tela, tanto o Habeas Corpus inicialmente julgado, quanto o atual Agravo em Execução, referem-se ao Processo de Execução Penal, relativo ao apenado RENATO DE SOUZA TOTA e aos autos do Processo de Execução nº 0011936- 26.2017.8.14.0401.

Assim, esta Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta, na condição de Custos Legis, pela competência do Exmo. Desembargador suscitado, Leonam Gondim da Cruz Junior, por força dos argumentos já expendidos e com base no Art. 116, do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que determina que, a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito, como ocorre nos presentes autos.”

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dirimo a presente
dúvida não manifestada sob a forma de conflito
para fixar a competência/prevenção do desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior para apreciar o presente agravo em execução.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 20/07/2022